Tribunal: TJMT
Processo: 0028585-94.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028585-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (APELANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), GERALDINO LIMA - CPF: 081.111.891-68 (ASSISTENTE), DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (ASSISTENTE), GUILHERME CAMARGO LIMA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), MOISES LIMA DA SILVA registrado(a) civilmente como MOISES LIMA DA SILVA - CPF: 926.060.831-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES.
RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.

RECURSO MINISTERIAL.

RE
VISÃO
DA DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE
DE NEGATIVAÇÃO DA
VETORIAL DA
CULPABILIDADE
PARA AMBOS OS DELITOS
. AUMENTO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa do denunciado e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
15 e
14
, ambos
da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

II. Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) verificar a possibilidade do reconhecimento da prescrição virtual; (II) examinar se as circunstâncias concretas justificam a valoração negativa
da circunstância judicial
das circunstâncias do crime,
no
tocante ao delito de disparo de arma de fogo, bem como
,

da culpabilidade,
em relação ao crime de porte ilegal de munição
.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. A existência de recurso ministerial buscando aumento da pena impede o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena fixada na sentença.

4. No crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), a realização de dez disparos revela elevada reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa
do vetor

da

culpabilidade
,
na primeira fase da dosimetria da pena.

5. No crime de porte ilegal de munições (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), a posse de 45 munições intactas extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra risco potencial elevado, também autorizando a valoração negativa
da culpabilidade.

6. É legítima a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal para cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso
da Defesa rejeitado e recurso do Ministério Público
provido.

Teses de julgamento:

“A prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada em sentença somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.”

“A elevada quantidade de disparos de arma de fogo e a expressiva quantidade de munições apreendidas justificam a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.”

“É legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada para cada circunstância judicial negativa valorada.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, "b", 59, 69, 109, V, e 110, §1º; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.);

(
AgRg
no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)
;

(STJ -
AgRg
no HC: 578649 SC 2020/0104171-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2020)
;

(N.U 0017850-31.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
;

(N.U 0027550-36.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)
;

(N.U 1002063-55.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
;

(N.U 0001567-36.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal,
interposto
s
por
MOISES LIMA DA SILVA E
PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT,
que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar
o apelante Moisés Lima da Silva pela prática
dos delitos tipificados nos art. 15
e
14
, ambos da Lei nº 10.826/2003
, c/c art. 69, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro)
anos de reclusão
, em regime
aberto e
20 (vinte) dias-multa
.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito,
constituídas de
prestação de serviços
à
comunidade e prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual
pl
eiteou

a reforma parcial da sentença proferida,
com a finalidade de
que seja reconhecida
desfavorável a circunstância
do crime,

na primeira fase da dosimetria da pena
,
para o delito de disparo de arma de fogo
, bem como, o reconhecimento da circunstância da culpabilidade na dosimetria da pena-base do crime d
e porte ilegal de munição.

Em suas razões recursais, a Defesa
postulou
pel
o reconhecimento da
prescrição
virtual e, por consequência, a extinção da punibilidade do
denunciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou
-se
pelo
improvimento
do recurso
defensivo
(ID n.
225343198
).

A Defesa técnica do acusado, por sua vez, instada a apresentar suas contrarrazões ao recurso ministerial,
manifestou
-se
pelo
improvimento do recurso
(ID n.
268897766
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou
-se
pelo
provimento do apelo ministerial
e
pelo
desprovimento do recurso defensivo
(ID
n.
269436752
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelações Criminais. Sentença Condenatória. Crimes de Porte ilegal de munições e Disparos de arma de fogo(artigos 14 e 15, da Lei 10.826/03).1. Irresignação Ministerial: 1.1
Pretendida reforma da sentença para elevar a pena basilar.

Acolhimento.

Deve ser reconhecida as circunstâncias judiciais desfavoráveis "circunstâncias do crime e "culpabilidade", tendo em vista que no delito de disparo de arma de fogo, houve quantidade elevada de disparos, e no crime de porte ilegal de munições, a quantidade exacerbada de munições apreendidas, que reclamam maior grau de reprovabilidade na conduta do acusado.

1.2
.

Pleito de reconhecimento do incremento de 03 (três) meses por cada circunstância judicial negativa desfavorável.

Possibilidade
.

Exasperação na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima. Precedentes do STJ.

2. Irresignação Defensiva:

Preliminar de reconhecimento da prescrição retroativa.

Impossibilidade.

Só deve ser reconhecida a prescrição, depois de transitada em julgado, a sentença condenatória, para a acusação.

O Parecer recomenda o conhecimento dos apelos, rejeição da preliminar defensiva, PROVIMENTO do Apelo Ministerial para elevar as penas basilares aplicadas e o DESPROVIMENTO do apelo da Defesa.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra
que (ID n.
206718530
– pág. 01/05):

“(...)
02. Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT 451491- SIMP nº 000535-007/2017-, que sustenta a presente denúncia, que no dia 04 de junho de 2017, por volta das 20:50 horas, NO PÁTIO DOS FUNDOS DA EMPRESA ANDERSON VEÍCULOS, SITUADA NO BAIRRO DO PORTO, NESTA URBE E COMARCA, em concurso material, o denunciado MOISES:

-
disparou
POR DEZ VEZES o revólver municiado da marca
taurus
, calibre ponto 38, numeração de série KE31877, de uso permitido.

-
portava e mantinha
sob sua guarda outras quarenta e cinco munições intactas sobressalentes, calibre ponto 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que a polícia militar foi acionada em razão dos disparos de arma de fogo efetuados pelo Acusado, quando se dirigiu até a referida empresa e o prendeu em flagrante delito, quando também apreendeu a arma de fogo municiada, as dez cápsulas deflagradas e as quarenta e cinco munições intactas, que Ele já havia ocultado embaixo do aparelho de rádio/som do veículo fiat
strada
, cor branca, placas QBA-7518, não apreendido nos presentes autos.

04. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado permaneceu em silêncio (fls. 06/07).

05. A arma de fogo municiada, as munições intactas sobressalentes e as cápsulas deflagradas foram apreendidas e submetidas a perícia técnica que atestou (fls. 14 e 30/43):

-
que
a arma de fogo e as munições intactas são de uso permitido e eficientes na realização de disparo com produção de tiros.

-
que
as dez capsulas tiveram seus projéteis deflagrados pelo revólver apreendidos nos presentes autos.

06. A CNH do acusado MOISES foi apreendida e, em seguida, lhe foi devolvida pelo delegado de polícia (fls. 14).

07. Conforme atesta o anexo relatório do sistema
apolo
/TJMT, o Denunciado possui péssimos antecedentes criminais, porque responde a processo criminal pela
prátia
de crime contra o meio ambiente (DOC. 01).

08. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA:

a) a citação do denunciado MOISÉS, pessoal ou por hora certa, para que tome conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seus Advogados e/ou Defensoria Pública, sob pena de serem decretadas suas revelias e/ou contumácias.

b) as intimações de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designados, sob pena de falso testemunho e/ou condução coercitiva.

C) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO MOISÉS, NAS PENAS DO ART. 15 (POR 10 VEZES) C/C ART. 14, AMBOS DA LEI N° 10.826/2003 C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.”

Ato contínuo,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau
, julgando parcialmente procedente a denúncia
oferecida, condenou
o denunciado
pela prática dos delitos tipificados nos art.
15
c/c art. 14
, ambos da Lei
nº 10.8
25
/2003
c/c art. 69, do Código Penal.

De proêmio, constata-se que tanto a Defesa quanto o Ministério Público não
apresen
taram
insurgências quanto à materialidade e autoria delitiva, as quais permanecem incontroversas nos autos.
Assim, passo à análise dos recursos interpostos, cujos objetos
se
restringem, de um lado,
pela reforma dosim
é
trica
–
pleito ministerial

–
e, de outro,
o
reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade virtual, com a consequente extinção da punibilidade do réu
– pedido defensivo.

1 – PLEITO DEFENSIVO

A Defesa, em sede preliminar, sustenta a ocorrência de prescrição virtual,
sob o argumento de que, entre o recebimento da denúncia, em 26/09/2017 e a data atual, teriam
transcorrido mais
de 06 (seis) anos, tempo superior ao lapso necessário à extinção da punibilidade da pena
fixada na sentença.

Argumenta, ainda,
que a pena aplicada
– 02 (dois) anos de reclusão para cada delito – atrairia a incidência da prescrição
de

“
03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI
do Código Penal”
.

Não obstante, a argumentação defensiva não pode ser acolhida neste momento processual.

De início, cumpre esclarecer
que a Defesa incorre em
equívoco
ao afirmar que a prescrição da pretensão punitiva deve ser regulada pelo inciso VI do art. 109 do Código Penal
, o qual prevê o prazo de 03 (três) anos.

Assim é
porque
, considerando que o recorrente restou condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão para cada delito,
a norma aplicável para fins de cálculo de prescrição
é, na verdade, o
inciso V do mesmo diploma legal,
que estabelece o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
,
“
se o máximo da pena é igual a um
ano ou, sendo superior, não exceda a dois
”
.

Assim, a alegação defensiva de que a prescrição teria
se operado em 03 (três) anos revela-se juridicamente incorreta, pois descon
sidera a pena
aplicada que, aliás, nem sequer é definitiva.

Repita-se que
,

embora
as penas fixadas pelo Juízo da instância singela não
exced
am
dois anos,
pres
crevem
em quatro anos,
segundo
o art.
109, inciso V
, do Código Penal
. Por outro lado, o Código Penal estabelece
contrário sensu
que, enquanto não houver trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição não pode ser calculada com base na pena aplicada na sentença
conforme preceitua o art. 110, §1º do Código Penal.

Tanto é assim
que o Ministério Público
interpôs recurso buscando a
revisão
da pena, o que impede o reconhecimento imediato da prescrição retroativa.

Portanto, havendo
recurso
,

ainda
pendente de julgamento, com potencial de
alteração

d
o
quantum

da pena imposta
,
resta afastada
, por ora,
a possibilidade de se reconhecer a prescrição com base nos parâmetros fixados na sentença condenatória
de primeiro grau
.
A análise acerca de eventual extinção da punibilidade, pela via prescricional, somente poderá ser realizada após o esgotamento da instância recursal e o consequente trânsito em julgado da decisão condenatória para todas as partes, nos termos do §1º do art. 110 do Código Penal.

Em cas
o
semelhante
,
assim decidiu

esta Corte de
Justiça
,
in
verbis
:

“(...)
III. Razões de Decidir

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, o que não ocorreu no caso diante da apelação interposta pelo Ministério Público.
(...)”
(N.U 0001567-36.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Portanto, não há como acolher a preliminar defensiva
de extinção da punibilidade por prescrição, devendo tal análise ser
oportunamente
realizada após o
trânsito
em julgado
do feito para todas as partes.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
aventada
.

I
I – PLEITO MINISTERIAL

No que tange ao pleito recursal ministerial, que busca a reforma parcial da sentença para fins de exasperação da pena-base, mediante valoração negativa da circunstância judicial
das circunstâncias do crime,
no tocante ao delito de disparo de arma de fogo, bem como
,

da culpabilidade,
em relação ao crime de porte ilegal de munição, entendo que a pretensão merece acolhida.

Inicialmente, para fins de melhor compreensão da controvérsia posta, colaciona-se
, a seguir, trecho da dosimetria da pena realizada pelo Juízo da instância singela:

“(...) DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (Art.15 da Lei nº 10.825/2003)

A pena prevista para o crime de disparo de arma de fogo é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie
.
Quanto aos
antecedentes
,
verifico que o acusado é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie.
As circunstâncias

são normais à espécie.
As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o
comportamento da vítima,
pois é o Estado o sujeito
passito
deste delito.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que não há atenuante e nem agravante, permanecendo a pena provisória fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

(Art.14 da Lei nº 10.825/2003)

A pena prevista para o crime de porte ilegal de munições de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o comportamento da vítima, pois é o Estado o sujeito
passito
deste delito.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que não há atenuante e nem agravante, permanecendo a pena provisória fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

Ressalte-se que o Ministério Público, em suas razões recursais, defende que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado
–
dez no total
–
deve ser
valorada negativamente sob a ótica das circunstâncias do crime,
nos termos do art. 59 do Código Penal.

De fato,
o pleito ministerial está correto ao apontar que a conduta revela especial reprovabilidade e, por isso, merece valoração negativa
, c
ontudo, entendo que o enquadramento mais apropriado recai sobre a vetorial
da culpabilidade,
também prevista na primeira fase da dosimetria da pena, por melhor refletir o elevado grau de censurabilidade da conduta, diante da intensidade, do dolo evidenciado e do risco concreto causado à segurança pública.

Nesse contexto, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável ao presente caso
:

“(...)
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.
(...)”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Comungando do
mesmo entendimento, assim decidiu esta Egrégia Segunda C
âmara,
in
verbis
:

“
“A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade”
(STJ,
AgRg
no REsp 1925430/MS). (...)”
(N.U 0027550-36.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

Com efeito, a circunstância judicial da culpabilidade diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, levando-se em consideração o nível de dolo, a consciência da ilicitude do fato e a determinação evidenciada na prática delitiva. No caso em apreço, o réu efetuou cerca de dez disparos de arma de fogo no interior do pátio de uma empresa, o que revela um agir deliberado e com elevado grau de periculosidade. Ainda que não haja nos autos
informações
de que havia outras pessoas no local, a conduta se mostra extremamente reprovável pela intensidade do dolo e pelo desprezo às normas básicas de segurança, ultrapassando os limites do comportamento previsto pelo tipo penal. Diante disso, mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

De igual modo, também se mostra adequada a valoração negativa da culpabilidade
no tocante ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido
, diante da
quantidade significativa de munições apreendidas
–
45 (quarenta e cinco) munições calibre .38
.

A posse de tal volume evidencia um risco potencial elevado, indicando preparo e disposição para eventual uso reiterado, o que agrava o juízo de reprovação da conduta e demonstra maior periculosidade do agente. Como se sabe, a jurisprudência admite a análise da
quantidade de munições apreendidas
como critério idôneo para justificar o agravamento da pena-base, quando essa circunstância extrapola a normalidade do tipo.

Destaca-se, a propósito, o entendimento
deste sodalício:

“(...) 2. É entendimento pacificado na jurisprudência que a apreensão de grande quantidade de armas e munições, de calibres diversos, justifica a análise desfavorável da culpabilidade e a majoração da pena-base. Precedentes. (...)”
(N.U 0017850-31.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA
SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Em sentido semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE .
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO E ARMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA DESLOCADA DA SEGUNDA PARA A PRIMEIRA FASE. PENA FINAL REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
É firme nesta Corte o entendimento de que a apreensão de expressiva quantidade de armas e/ou munições desborda
das elementares
do tipo penal previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, revelando a maior reprovabilidade da conduta, de sorte a justificar idoneamente a elevação da pena-base. 2. A Corte a quo, em recurso exclusivo da defesa, deslocou uma condenação pretérita que tecnicamente não se enquadrava no conceito de reincidência para a primeira fase de dosimetria, a fim de negativar o vetor dos antecedentes, até então neutralizado, o que, no entanto, não configura reformatio in pejus, haja vista a redução da pena final. 3. Agravo regimental improvido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 578649 SC 2020/0104171-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2020)

Diante desse panorama, revela-se plenamente justificada a valoração negativa da culpabilidade também no tocante ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido, pois a expressiva quantidade de munições apreendidas não
apenas denota maior reprovabilidade da conduta, como reforça o grau de periculosidade social do agente, legitimando a exasperação da pena-base com base em critérios objetivos e alinhados à jurisprudência consolidada desta Corte, razão pela qual, entendo por necessário,
reformar a sentença de primeiro grau, para valorar negativamente a referida vetorial e proceder ao devido ajuste da pena-base
.

Por derradeiro,
diante da existência de uma circunstância judicial valorada negativamente, entendo adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao tipo penal,
conforme manifestado pelo
Parquet
,
em consonância com critérios objetivos amplamente adotados pela jurisprudência pátria, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade dessa metodologia como parâmetro de individualização da pena. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal.
(...)”
(
AgRg
no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No mesmo sentido, esta Corte assim decidiu:

“
[...] Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020).
(...)”
(N.U 1002063-55.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Expostos todos os fundamentos, passo à dosimetria da pena
.

DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI Nº 10.82
6
/2003

Pena:
reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

1
.

Primeira fase:
circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal:

Pelas razões alhures expostas, nesta fase é desfavorável ao réu a vetorial
d
a culpabilidade
,
devendo incidir sobre
a circunstância

a fração de 1/8 (um oitavo
)
sobre o intervalo da pena mínima e máxima
,
motivo pelo qual
, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2
.
Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes
, permanecendo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3
.
Terceira Fase:
I
nexiste
m
circunstância
s
especiais de diminuição
ou de aumento
da pena
,
motivo pelo qual, torno definitiva à pena
de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ART. 14
DA LEI Nº 10.826/2003

Pena: reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

1
.
Primeira fase:
circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal:

Apenas
é desfavorável ao réu a vetorial
d
a culpabilidade
,
devendo incidir sobre
a circunstância

a fração de 1/8 (um oitavo
)
sobre o intervalo da pena mínima e máxima
,
motivo pelo qual
, fixo a pena-base em
fixo a pena base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2. Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP): Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária em

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3. Terceira Fase:
Inexistem circunstâncias especiais de diminuição ou de aumento da pena, motivo pelo qual, torno definitiva à pena

em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por fim, considerando a ocorrência de concurso material entre os delitos
(art. 69 do Código Penal),
impõe-se a aplicação cumulativa das penas, resultando na soma das reprimendas fixadas para os crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de munições
, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Diante da quantidade de pena
fixada,
FIXO

o regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“
b
”
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e,
REJEITO
a preliminar aventada pela Defesa de
Moisés Lima Da Silva
.

P
or outro lado,
DOU PROVIMENO
ao recurso do Ministério Público Estadual, para
reformar parcialmente a sentença, valorando negativamente
a circunstância judicial d
a
culpabilidade para os delitos

imputados ao réu e, via de consequência, refo
rmo a dosimetria da pena, fixando à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
para o crime de disparo de arma de fogo, e à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
para o crime de porte ilegal de munições de uso permitido
, totalizando
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025